Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR IMPÚBERE. CONTRIBUIÇÃO DOS GENITORES NA PROPORÇÃO DOS SEUS RENDIMENTOS. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de alimentos, em que se busca a fixação de pensão alimentícia para a filha criança no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

2. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.

3. Observado o binômio necessidade-possibilidade, na forma do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, à luz do princípio da proporcionalidade, deve ser reformada parcialmente a sentença que fixou os alimentos no percentual de 20% (vinte cento) do salário mínimo.

4. Regularmente citado, por oficial de justiça, o genitor/apelante não se manifestou nos autos (revelia). A despeito do não conhecimento da sua real condenação financeira, não há indicativo nos autos de que ele possua gastos extraordinários ou até mesmo outros filhos. Também, não foi impugnada as despesas estimadas da criança, em R$890,00 (oitocentos e noventa reais).

5. Diante de tal quadro, a fim de melhor contemplar a razoável distribuição dos encargos entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos, bem como em respeito ao art. 1.694, § 1o, do Código Civil, releva-se imperiosa a majoração da pensão alimentícia para 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.